Tribunal: STF
Processo: RE 140869
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROCESSO PENAL - RÉU QUE RENUNCIA
AO DIREITO DE RECORRER - VALIDADE - INTERPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE
APELAÇÃO CRIMINAL POR SEU DEFENSOR - INADMISSIBILIDADE - RECURSO
NÃO-CONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO-CONHECIDO.
           - O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER EM SEDE PROCESSUAL
PENAL REVESTE-SE DE CARÁTER VOLUNTARIO. ASSISTE AO CONDENADO, DESSE
MODO, A FACULDADE DE LIVREMENTE RENUNCIAR, POR ATO PRÓPRIO, A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CRIMINAL CABIVEL. PRECEDENTES.
           - NÃO SE CONHECE DE RECURSO CRIMINAL INTERPOSTO PELO
DEFENSOR, SE O ACUSADO, EM MOMENTO ANTERIOR, E POR ATO PESSOAL, VEM
A RENUNCIAR, VALIDAMENTE, AO DIREITO DE APELAR CONTRA A SENTENÇA QUE
O CONDENOU.
           A DECISÃO DO TRIBUNAL QUE, EM TAL CIRCUNSTANCIA, NÃO
CONHECE DESSE RECURSO NÃO OFENDE A CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE
ASSEGURA AOS ACUSADOS A PLENITUDE DE DEFESA EM JUÍZO PENAL.